Tribunal: TJMT
Processo: 0024023-37.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024023-37.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON BRAGA MENDANHA - CPF: 019.504.741-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – IMPERTINÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 33, § 3º DO CP E ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 –
PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja tinha em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova.

Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da grande quantidade de droga apreendida, consistente em 5,975 kg de maconha, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além do mais, consoante entendimento das Cortes Superiores, a existência de condenação anterior, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, apresentando fundamentação assaz a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Mantido o
quantum
de pena originariamente fixado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e observados os ditames do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, necessária a conservação do regime inicial fechado, em observância ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, pois, presentes circunstâncias judicias desfavoráveis ao acusado, quantidade e antecedentes criminais, viabilizando maior rigor no tratamento penal e a consectária imposição do regime prisional mais rigoroso.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Milton Braga Mendanha

contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 24023-37.2019.811.0042 (código 581793), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 155,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69 d CP),

impondo-lhe a reprimenda de 8 anos de reclusão e pagamento de 710 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 72710049 a 72710051).

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de Id. 72710055 a 72710056, a defesa do acusado pleiteou pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela redução da sanção basilar, modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e redução da pena de multa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 72710057 a 72710058).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(Id. 78392499, pp. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 20 de maio de 2019, por volta das 17h, no Cinturão Verde, linha 17, região do Bairro Pedra Noventa, nesta cidade, o denunciado
Milton Braga Mendanha
tinha em depósito
09 (nove) tabletes de maconha, com massa de 5,975 kg (cinco quilogramas e novecentos e setenta e cinco gramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial n. 3.14.2019.55164-01, fls. 15/17-IP.

Ressumbram os autos que, na referida data, Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro Pedra Noventa, mais precisamente nas imediações do Condomínio Bela Pietra, oportunidade em que visualizaram o veículo VW Gol, placas NPG 4246, trafegando na via pública. Logo, a guarnição observou que o sinal identificador do veículo estava com o lacre rompido e, por esse motivo, solicitou que o condutor do veículo parasse, emitindo sinais sonoros e luminosos.

Contudo, desobedecendo a ordem policial, o denunciado disparou em alta velocidade com o mencionado veículo, no intento de evitar o flagrante, sendo solicitado o auxílio de outras guarnições.

Iniciado o acompanhamento, o denunciado Milton seguiu em direção a linha 16, no sentido “Linhão”; certo momento, parou o veículo e correu rapidamente para dentro de uma região de mata, abandonando seu automóvel.

Na sequência, os policiais militares foram ao encalço do denunciado, conseguindo êxito em capturá-lo.

Feita cuidadosa busca no interior do veículo, foram encontrados 05 (cinco) tabletes e 04 (quatro) porções de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, e a quantia de R$ 432,75 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). Entrevistado pelos policiais, o denunciado afirmou que tinha subtraído o referido veículo e um aparelho celular no estacionamento de um supermercado.

Conduzido à delegacia e interrogado pela autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio, afirmando que falaria somente em juízo.

A vítima Ronaldo da Silva informou ser o dono do veículo apreendido com Milton, esclarecendo que este foi subtraído. Disse que, naquele dia, esqueceu a chave de contato dentro do seu veículo que estava estacionado em frente a sua residência e saiu para trabalhar utilizando transporte público. Explicou que não usava o veículo no deslocamento até o trabalho. Disse que, por volta das 18h, recebeu uma ligação de sua esposa dizendo que o veículo não mais estava parado em frente a casa. Declarou que não podia se ausentar do seu local de trabalho, então, aguardou o fim do expediente e, somente depois, foi até a delegacia informar sobre o furto, onde confeccionou boletim de ocorrência.

A folha de antecedentes do denunciado revela o seu envolvimento com o delito de tráfico, vez que ele responde ação penal pelo mesmo crime - tráfico de drogas - perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá (Código 516577) e, ainda, ostenta condenação definitiva pela prática de roubo majorado (Código 81967).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, os quais ratificaram que a residência do denunciado era conhecida por funcionar como “boca de fumo”, aliadas a apreensão de expressiva quantidade de drogas, diversificadas (maconha e cocaína), acompanhada de dinheiro, além da passagem criminal do denunciado por tráfico de drogas, são elementos que indicam a destinação mercantil das drogas”
(Id. 72709994, pp. 1-4).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 155,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa do apelante pleiteia, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação em substância, auto de depósito, boletim de ocorrência, folha de antecedentes (Id. 72709996 a 72710016), além da prova oral colhida nos autos.

No que se refere à autoria, o acusado na fase judicial afirmou que não tinha conhecimento da existência de droga no veículo que conduzia, sob a justificativa de que havia acabado de furtar o automóvel e não tinha conhecimento do que havia dentro dele.

Todavia, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, observo que tais provas apontam inequivocamente para a traficância.

Em seu depoimento prestado em Juízo, os policiais militares (Thais Mari Kasprowicz de Souza Peruare e Tiago Willian da Silva) que participaram da ocorrência relataram que no dia dos fatos faziam rondas pelo bairro Pedra Noventa quando se depararam com o veículo conduzido pelo acusado com o lacre da placa rompido. Em virtude disso deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o apelante se recusou a parar e se evadiu do local em alta velocidade e, a certa altura, saltou do veículo e tentou sem sucesso empreender fuga por uma área de mata, sendo posteriormente detido pelos policiais. Ato contínuo, foi feita revista no interior do veículo conduzido pelo acusado, e forma encontrado quatro tabletes grandes de entorpecente do tipo maconha, além de dinheiro e dois celulares.

Ademais o policial Tiago Willian, acrescentou que, durante a ocorrência presenciou o acusado admitir a propriedade do entorpecente apreendido no interior do veículo (Relatório de mídia constante do Id. 72710060, pp. 2-3).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ;
HC
195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Ap. Crim. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica para ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.

Do pedido de redução da sanção basilar

A defesa do apelante pleiteia a redução da sanção basilar ao argumento de que não foi fixada proporcionalmente ao delito.

Sem razão, contudo.

Da detida análise da sentença (Id. 72710050 a 72710051), foram efetivamente ponderadas em desfavor do acusado a
quantidade
e os
antecedentes criminais,
consoante trechos extraídos do edito condenatório,
ipsis litteris:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a
quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena-base
, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 5.975kg (cinco quilogramas e novecentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação transitada em julgado pelo delito de roubo qualificado, conforme autos executivos de código 390086 - extrato de fls. 178.

Ressalto que essa condenação pelo delito de roubo qualificado que pesa em desfavor do condenado transitou em julgado em 14.09.2006 e, por isso, deve ser valorada como maus antecedentes, já que não serve para reincidência, posto que entre a data do cumprimento de sua pena e a data da infração cometida neste feito, já decorreu tempo superior a 05 (cinco) anos, encontrando, vedação no disposto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

(...)

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa”
(Ids. 72710050 e 72710051) – destaquei.

No caso em comento, tem-se na hipótese dos autos, a apreensão de considerável quantidade de drogas.

Com efeito, não se pode fechar os olhos para o caso concreto, de modo que a apreensão de mais de
5.975kg (cinco quilogramas e novecentos e setenta e cinco gramas)
de maconha, sob à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, é preponderante, e, no presente contexto, determinante para o aumento da reprimenda.

Do mesmo modo, idônea a valoração negativa conferida aos
antecedentes criminais
, uma vez que, em consulta à base de dados informatizada deste egrégio Sodalício Estadual (sistema Primus), constatei que o apelante respondeu a ação penal de código 81967, proveniente da comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do delito de roubo majorado, por fato anterior ao caso ora em análise, com trânsito em julgado em 14.9.2006.

Dessa forma, consoante entendimento das Cortes Superiores, a aludida condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura
maus antecedentes

in casu
.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO.
PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS
(ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O plenário da corte suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (repercussão geral), decidiu por maioria que, “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do código penal” (RE 593.818/SC, rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno - sessão virtual, julgado em 18/8/2020, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 2.
Firme nesta corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do código penal) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu.
Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso concreto, o réu ostenta maus antecedentes 4. Mantida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e o quantitativo da pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, não há como fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1800159/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data do Julgamento 13.10.2020) – destaquei.

Dessarte, sem delongas, não vejo qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena.

Assim, mantenho a pena-base do apelante em 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento de pena

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Pretório Excelso declarou inconstitucional o art. 2.º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base exclusivamente no mencionado dispositivo, de modo que devem ser observados os preceitos constantes dos art. 33 e art. 59, ambos do Código Penal.

In casu
, mantido o
quantum
de pena originariamente fixado e observados os ditames do art. 33, § 3º do Código Penal,
“§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”,
considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade – 5,975 kg de maconha e antecedentes criminais), o regime para o cumprimento da pena deverá permanecer o fechado para o ora apelante.

Da pena de multa

A defesa requereu a redução da pena de multa
cominada, para que guarde consonância com a reprimenda corporal, de modo que postulou a sua redução, ressaltando ainda a precariedade da condição financeira do réu.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
(...)
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso concreto, verifico que a pena de multa fixada observou a proporcionalidade exigida, já que a sanção privativa de liberdade afastou-se do mínimo legal em decorrência da quantidade a antecedentes criminais, razão pela qual a aplicação de 700 dias-multa se revela razoável e adequada à hipótese.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021